Tribunal: TJES
Processo: 5009393-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009393-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALMIR JOSE ARPINI

COATOR: Juiz de Direito da Comarca de Rio Bananal ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

H
ABEAS CORPUS.
P
RESCRIÇÃO
RETROATIVA.
INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
INOCORRÊNCIA. TEMA 1100 DO STJ.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. MANTIDA.
ORDEM DENEGADA.

1.

No caso,
a denúncia
foi recebida em 06/
10/2
015 e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 29/
04/
2019.
Em seguida
,
o paciente recorreu da sentença e teve a pena redimensionada para 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
cujo acórdão
publicado em 26/
07/
2021,
transitou em julgado para
ambas as
partes
em

19
/10/20
21.
D
essa maneira,
a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal,
que, no caso, é
de 04 (quatro) ano
s
.

2.
De acordo com a

regra do art. 117, IV, do Código Penal, a publicação da sentença recorrível interrompe o curso do prazo prescricional, assim como o acórdão condenatório que confirma a sentença.
Trata-se de
questão julgada
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, no
Tema nº
1100
,
que firmou a tese
no sentido de que:
“O
acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”

(REsp n
º
1.920.091/RJ,
R
elator Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 22/8/2022)

3.
Na espécie,
não ocorreu a
prescrição retroativa
,
já que
entre a data do recebimento da denúncia (
06/
10/2
015
) e
a
publicação da sentença (
29/
04/
2019
), bem como entre
a publicação d
esta e a publicação do acórdão (
26/
07/
2021
), não se passaram mais de 0
4
(
quatro
) anos. De igual forma, do trânsito em julgado para ambas as partes (
19
/10/20
21
) até hoje não houve o transcurso de 04 (quatro) anos,
não h
avendo
que se falar em
prescrição da pretensão executória,
afastando, assim,
o constrangimento ilegal alegado pela impetrante.

4
.

Consoante a norma
contida no art.
15, III, da C
onstituição Federal
,
a
suspensão de direitos políticos ocorre após o trânsito em julgado d
a
condenação criminal e persiste enquanto durarem seus efeitos,
abrangendo, assim, a
capacidade eleitoral ativa e passiva do condenado, impedindo-o de votar,
de
filiar-se a partido e
de
candidatar-se a cargo eletivo.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009393-25.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
VALMIR JOSÉ ARPINI
(ID 9043334) ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo da Vara Única de Rio Bananal nos autos da Ação Penal nº 0000869-80.2015.8.08.0052, em que foi condenado pelo crime descrito no art. 306,
caput
, c/c §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz a nobre impetrante que: I) o paciente foi condenado na referida ação penal à sanção de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, suspensão da CNH pelo mesmo prazo e suspensão dos direitos políticos; II) o paciente recorreu da sentença e teve a pena redimensionada para 02 (dois) anos de detenção e 20 (vinte) dias-multa, tendo a sentença transitado em julgado em 19/10/2021; III) recentemente, tentou se filiar junto a outro partido político para se candidatar ao cargo de vereador em possível reeleição, contudo, ao retirar a Certidão de Quitação Eleitoral, se viu impedido, diante da informação contida no sistema da Justiça Eleitoral acerca de sua condenação criminal e suspensão dos direitos políticos; IV) a condenação transitou em julgado em 13/10/2021, mas a comunicação relativa à suspensão dos direitos políticos foi efetivada somente em 08/11/2022 e mesmo não havendo sido expedida a Guia de Execução para o cumprimento da pena, o paciente requereu a retirada e/ou baixa da informação lançada junto ao sistema da Justiça Eleitoral quanto à restrição; V) o pleito foi indeferido, sendo determinada a expedição de ofício ao Presidente da Câmara Municipal para a imediata extinção do mandato de Vereador; VI) a demora na expedição de ofício à Justiça Eleitoral não pode ser imputada ao jurisdicionado, em prejuízo deste, devendo ser adotada a data do trânsito em julgado da sentença condenatória como marco inicial para a contagem da extinção da pena de suspensão dos direitos políticos, cujo prazo se encerrou em 13/10/2023, não havendo razão para a extinção do mandato e convocação do suplente; VII) o juízo não permitiu a filiação, deixou de analisar a prescrição e acatou o pedido de providências de terceiro estranho ao processo penal (suplente do vereador), determinando a expedição de ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal para que procedesse a imediata extinção do mandato; VIII) ao receber o recurso de agravo em execução, o juízo nada decidiu e mandou formar a guia de execução para então analisar qualquer pedido; IX) o direito de dirigir foi restaurado com fundamento na prescrição; X) em que pese não ser cabível a impetração do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, nada impede que a defesa impetre o remédio constitucional após a interposição do agravo em execução, com vistas a garantir maior celeridade ao julgamento; XI) a extinção de mandado eletivo às vésperas das eleições por solicitação de pessoas estranhas ao processo criminal, a demora em formar a guia de execução e o cumprimento da pena sem a formação da guia são elementos aptos para a análise do
writ.

Requer liminarmente seja oficiada a Justiça Eleitoral para que dê baixa à qualquer restrição ou impedimento relativo à ação penal, com o retorno do paciente ao cargo de vereador, oficiando diretamente ao Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Bananal.

Foi proferida a decisão indeferindo o pedido liminar (ID 9528053).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9762772).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 9789091).

Eis o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA JULIA ARPINI GERA:-

Agradeço. Uma boa tarde a todos.

Durante a minha explanação, nós vamos tecendo aí os reconhecimentos e os agradecimentos.

Eu confesso aos senhores, e também quero cumprimentar a ilustre Desembargadora que está online, e cumprimentar todos na pessoa do Presidente, e dizer que eu estava com muito medo de vir a esta Tribuna, porque tem 6 (seis) anos, mais ou menos, até um pouco mais, que não sustento mais. Já tive experiência em sustentação em câmara criminal e cível, e não mais havia feito.

E, sem modéstia, por declínio mesmo, preferi trabalhar no piso, mas por, na verdade, não ter técnica suficiente para habilitar em grau recursal.

Ou seja, nunca me considerei com expertise para estar aqui.

Então, eu geralmente declino, ou geralmente...busco, sou muito conciliadora, então, busco sempre estar lá no piso.

Ocorre que, neste caso específico, o paciente Valmir José Arpini, é meu tio, e Valmir José... meu nome é Júlia Arpini, eu sou natural de Rio Bananal, assim como meus pais, assim como meu tio. Sou capixaba, nunca saí do estado para morar fora.

Estive em Rio Bananal, e me deparei com meu tio, vereador, que teve seu mandato cassado em razão de um processo de 2015 (dois mil e quinze) que transitou em julgado em 2021 (dois mil e vinte e um).

Eu confesso aos senhores que ele tem defesa, ele tinha defesa constituída, tem, pagou, mas, vendo o desespero do meu tio, não concordei e fui eu despachar com os juízes, fui eu trabalhar, porque eu defesa, e, talvez, um pouco contaminada com o amor de família, eu acredito que este processo não é um processo justo, em tese.

O meu HC foi um remédio que eu, como já disse, sem tecnicidade, achei para trazer para esse Palácio de Justiça, para os Desembargadores, uma demora excessiva que eu julguei lá no trâmite processual em Rio Bananal.

Ocorre que eu não sabia o que fazer em grau de recurso.

Manejei o
habeas corpus
.
Habeas corpus
eu enderecei ao Pleno, sem saber direito, procurei rapidamente na internet. Só que no Palácio da Justiça ficou 30 (trinta) dias tramitando para a delimitação de competência.

Ele teve ciência que ia perder o cargo em abril. Em 7 (sete) de maio foi protocolado, em Rio Bananal, um embargo que foi julgado deserto.

Em 7 de maio, também, foi protocolado um agravo em execução, já que, sabiamente, o juiz decidiu e disse que aquilo ali cabia discussão lá na execução.

O meu pleito aqui é, justamente, que esse magistrado de piso, quando foi lá falar, ele cumpriu exatamente na hora essa decisão, que ele poderia mandar a execução cumprir, em tese.

Eu chamo a atenção dos senhores que, às vezes, a justiça, quando é muito abrupta, ela padece também de alguns vícios.

Eu tenho aí um vereador eleito pelo povo. Eu, às vezes, acho que até a justiça eleitoral deveria ter consultado. Eu tenho uma vara única.

Aí esse juiz, em 7 de maio, me fala assim: “não julgarei o agravo em execução, porque isso tem que ser discutido na execução”.

E o problema todo dessa situação é que Rio Bananal, desde 2021 (dois mil e vinte e um), não formou a guia de execução.

Então, Senhores Desembargadores, de 7 (sete) de maio a 1º de agosto, não formou guia, lá no CNJ, e formar guia lá no sistema, não foi feito, e ele afastado.

Então, o que eu digo? Por que, antes do juiz de piso afastar, ele não disse: “então, vai lá para a execução penal e decidir”?

Em relação à atuação da promotoria de justiça de Rio Bananal, causou-me muita estranheza, muito medo, isso me levou à ouvidoria do Ministério Público, pessoalmente, lá na ouvidoria, para uma conversa.

O promotor de lá é natural, filho da cidade. Ele é uma pessoa maravilhosa. Minha mãe foi professora dele. Então, às vezes... eu não tenho elementos suficientes. Mas o advogado do suplente é primo do promotor. Promotor, na cidade, só tem ele...o irmão dele, que é delegado
ad hoc
, vamos chamar assim, e um oficial de justiça também em Rio Bananal, que é irmão dele.

Então eu fiquei com muito medo, receio. Cheguei a conversar com este promotor.

Então, o que me pareceu aí, senhores Desembargadores, foi uma pressa em cumprir isso. A justiça deixou passar em (ininteligível), vamos correr em cumprir.

Só que, neste processo, ele tinha as carteiras de habilitação suspensa.

Ela foi, dentro do processo, julgada prescrita essa pretensão estatal de suspender o direito de dirigir dele, que também ficou em 2 (dois) anos em tese, salvo engano.

Dentro do processo, a pedido do Ministério Público, foi feita a prescrição para esse item.

Aí vem, em 2021 (dois mil e vinte e um), a Justiça Eleitoral, a Justiça de Rio Bananal, sem formar guia, espera de ofício a Justiça Eleitoral, comunicando.

A Justiça Eleitoral, por fim, não comunica também à Câmara, e o processo segue.

O meu rogo, senhores, é a aplicação de prescrição retroativa e superveniente.

Eu vi no relator, eu vi nos primeiros votos e na liminar, muitos falando da prescrição de 4 (quatro) anos para essa situação.

Eu vislumbro, já vi várias outras situações, que estamos diante de um fato de prescrição intercorrente e retroativa.

Portanto, com a duração de 2 (dois) anos, a gente não, em tese, aplicaria os quatro anos.

Mas o meu rogo principal é que,
ok
, se isso não é matéria discutível aqui, no
Habeas Corpus
, por que Rio Paraná ainda não subiu o meu agravo em execução?

O agravo de execução está lá, desde 1º de agosto. Ele está parado no gabinete do juiz, desde 3 (três) de setembro.

Então, ainda, senhores, que o voto seja para não prover ou denegar esta ordem a qual solicito, eu peço que seja, não sei se é possível, mas ilegal e moral também não é, que seja oficiado ou diligenciado em Rio Bananal, para que a execução, o agravo em execução, chegue onde ele precisa chegar, para que eu sinta, enquanto cidadã e advogada, certeza e segurança jurídica em relação a toda essa situação.

Eu fiquei com muito medo de vir aqui, senhores, pela aquela máxima.

Às vezes, você permanecer calado, as pessoas acham que você é torpe. Aí, você abre a boca, as pessoas têm certeza da torpeza.

Então, eu fiquei com muito medo de vir aqui, e parecer ridícula, não ter técnica.

Como eu falei, são 6 (seis) anos. Eu estava ali sentada, sentia até minha gastrite voltar. De nervosismo.

Mas de igual forma, pensei eu, lá na tranquilidade do meu lar: que advogada seria eu se, na oportunidade de falar com as mentes pensantes deste Estado, e falar que lá em Rio Bananal temos uma problemática de tempo, de cumprimento das decisões das ordens judiciais? Se eu não fosse uma advogada para dar voz a esse vereador, querendo ou não, todas as pessoas que votaram nele, uma decisão tão abrupta.

Então veio um terceiro, interveio neste processo, sem toda a máxima, foi cumprida parte da decisão já e ele foi afastado. Ele ainda não teve a guia de execução analisada, nem pelo piso, para dizer alguma coisa sobre aquelas alegações ali da defesa, e também não subiu, para que a gente possa manejar recursos cabíveis e tudo mais.

Eu quero frisar aqui que a manifestação em relação à postura ministerial foi que o presidente da Câmara de Rio Bananal, à época, me chamou no canto e disse que o promotor tinha um endereço pessoal no cumprimento daquilo.

Então eu fiquei com muito medo, com muita insegurança, porque foi tão rápido para tirar, e tão demorado para analisar o meu pedido de prescrição.

Mas aí eu fui até ele e com franqueza falei. Falei, doutor, aconteceu isso e isso. Eu estou com receio, porque o senhor não se dá impedido por nada. E, como eu falei, já o conheço, o admiro muito. Vejo que, às vezes, você ser natural da cidade, te traz bagagem para decidir melhor. Mas, às vezes, para nós que estamos de fora, dá um medo. Se você não faz parte do círculo, será que a decisão é igual para todos?

Assim como um grãozinho de areia entra em uma ostra e vira uma pérola, Eu fiquei com medo desse grãozinho meu de dúvida e de incerteza, também me fazer não enxergar aquilo que eu precisava enxergar.

Então, tive uma conversa franca com ele.

Tive uma conversa franca com a ouvidoria do Ministério Público.

E hoje eu prefiro lidar achando que é mais uma questão mesmo de foro íntimo.

Ou seja, eu também emocionada em razão de ser meu tio, o vi perder o sustento.

Ele é um pequeno agricultor. Vi perder o salário dele.

Então... vi a vergonha, a pecha.

Ressalto, nada a ver com crimes administrativos.

Não teve vítimas graves nesse acidente.

Eu rogo aos senhores que, mesmo eu não sabendo o remédio constitucional para atender ao meu tio, ao paciente, eu rogo aos senhores que observem essa particularidade aí de várias decisões dentro do processo, sem atingir justamente aquilo que a gente mais deseja, que é a verificação pelo competente juízo da execução penal dessa prescrição retroativa e intercorrente que a defesa vislumbra.

Eu quero chamar um outro ponto interessante aqui neste processo, que também diz respeito ao Habeas Corpus, em tese sim e não, mas também eu gosto de trazer... essa oportunidade de trazer para Vossas Excelências todas as situações.

Assim que passar pela OAB a nossa eleição institucional, prevista para novembro, para o Presidente do próximo triênio, eu pretendo levar à Corte da OAB, de ética, Tribunal de Ética, os advogados atuantes no processo. Desde 2015, meu tio tem equipe jurídica que é da Câmara de Vereadores, particular. A mesma equipe jurídica cumpriu, pela ordem do Presidente, que chamou ele no canto. Então, foi um período sensível, que era um período eleitoral. Ele, inclusive, ficou impedido de se reeleger, de concorrer, de se candidatar. Então, foi um pedido muito sensível. Para nós da cidade, no senso comum, se achou que era uma perseguição política, que era um jeito de amarrar o vereador, impedi-lo de ter acesso ao pleito.

E aí, situação essa, que a defesa julga até prescrita.

Eu tenho pareceres ministeriais de várias comarcas deste estado, a promotoria de justiça usando muito prescrição intercorrente e retroativa. E neste caso eu não vislumbrei nem uma tentativa de cálculo para que a gente conseguisse alcançar.

O que eu vislumbrei aí foi uma tentativa corrida de cumprir uma decisão judicial.

Porém, a defesa considera que isso trouxe uma série de inseguranças jurídicas para todo o sistema de justiça.

Então, esse HC foi manejado com esse objetivo. Primeiro, que os senhores conhecessem que eu estou, desde 7 (sete) de maio, querendo que o agravo em execução seja analisado, e ele não é.

E também, é claro, que se, no mérito, entenderem que ele pode voltar ao cargo dele até essa prescrição ou não ser definida, eu também acho que é plausível e é possível.

Eu me despeço agora de Vossas Excelências, dizendo que, lógico, estou imbuída de muita emoção, mas é com muita sinceridade, com muita franqueza que venho falar aos senhores, à mente e aos corações dos senhores.

Dizer que eu respeito muitíssimo a justiça brasileira, esta corte, e também fico muito feliz toda vez que venho ao Palácio da Justiça, sinto-me acolhida.

Tomara que eu não me sinta insegura e arrependida de vir aqui e viver essa experiência profissional com os senhores.

Agradeço a Deus e ao Poder Superior por essa experiência de ter um trabalho, de talvez, através da minha voz e do meu trabalho, levar a justiça a quem dela precisa.

E, de igual forma, agradeço aos trabalhos dos senhores, à mente dos senhores, que também levam, para todos nós do Estado do Espírito Santo, menções de justiça e a importância que é o judiciário para a vida de cada cidadão.

Então, por gentileza, senhores...até me fugiu a palavra, mas, por gentileza, senhores, observem essa condição de um recurso que não chega aonde ele tem que chegar. Eu até concordo que tudo deva ser discutido lá.

Existe um erro, o jurisdicionado não pode pagar por ele.

Todo esse processo desde 2015 (dois mil e quinze), 2016 (dois mil dezesseis).

Ah, tá, eu falei da defesa.

Porque não julguei a defesa dele em todo momento, me senti, sim, numa advocacia, talvez, administrativa direcionada, uma prevaricação.

Então eu vou levar também ao órgão de classe da OAB, porque eu citei a questão do Ministério Público, resolvi lá conversando. E com a OAB também irei conversar, para que eu saia desta experiência com a certeza de que esta sensação de injustiça que paira no dia a dia, é mais pelo senso comum, e não por passar em algumas situações pelo judiciário.

Agradeço muito aos senhores.

Desculpe aí a torpeza ou a falta de conhecimento, mas foi uma honra falar para os senhores.

Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento a Ilustre advogada que fez uso da Tribuna, compreensível a situação de Vossa Excelência, em razão de ser sobrinha da pessoa que, em tese, estaria sendo prejudicada.

Em razão disso eu vou pedir o retorno dos autos para o reexame da matéria.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:- 16/10/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
VALMIR JOSÉ ARPINI
(ID 9043334) mediante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo da Vara Única de Rio Bananal nos autos da Ação Penal nº 0000869-80.2015.8.08.0052, em que foi condenado pelo crime descrito no art. 306,
caput
, c/c §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz a nobre impetrante que: I) o paciente foi condenado na referida ação penal à sanção de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, suspensão da CNH pelo mesmo prazo e suspensão dos direitos políticos; II) o paciente recorreu da sentença e teve a pena redimensionada para 02 (dois) anos de detenção e 20 (vinte) dias-multa, tendo a sentença transitado em julgado em 19/10/2021; III) recentemente, tentou se filiar junto a outro partido político para se candidatar ao cargo de vereador em possível reeleição, contudo, ao retirar a Certidão de Quitação Eleitoral, se viu impedido, diante da informação contida no sistema da Justiça Eleitoral acerca de sua condenação criminal e suspensão dos direitos políticos; IV) a condenação transitou em julgado em 13/10/2021, mas a comunicação relativa à suspensão dos direitos políticos foi efetivada somente em 08/11/2022 e mesmo não havendo sido expedida a Guia de Execução para o cumprimento da pena, o paciente requereu a retirada e/ou baixa da informação lançada junto ao sistema da Justiça Eleitoral quanto à restrição; V) o pleito foi indeferido, sendo determinada a expedição de ofício ao Presidente da Câmara Municipal para a imediata extinção do mandato de Vereador; VI) a demora na expedição de ofício à Justiça Eleitoral não pode ser imputada ao jurisdicionado, em prejuízo deste, devendo ser adotada a data do trânsito em julgado da sentença condenatória como marco inicial para a contagem da extinção da pena de suspensão dos direitos políticos, cujo prazo se encerrou em 13/10/2023, não havendo razão para a extinção do mandato e convocação do suplente; VII) o juízo não permitiu a filiação, deixou de analisar a prescrição e acatou o pedido de providências de terceiro estranho ao processo penal (suplente do vereador), determinando a expedição de ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal para que procedesse a imediata extinção do mandato; VIII) ao receber o recurso de agravo em execução, o juízo nada decidiu e mandou formar a guia de execução para então analisar qualquer pedido; IX) o direito de dirigir foi restaurado com fundamento na prescrição; X) em que pese não ser cabível a impetração do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, nada impede que a defesa impetre o remédio constitucional após a interposição do agravo em execução, com vistas a garantir maior celeridade ao julgamento; XI) a extinção de mandado eletivo às vésperas das eleições por solicitação de pessoas estranhas ao processo criminal, a demora em formar a guia de execução e o cumprimento da pena sem a formação da guia são elementos aptos para a análise do
writ.

Requer liminarmente seja oficiada a Justiça Eleitoral para que dê baixa à qualquer restrição ou impedimento relativo à ação penal, com o retorno do paciente ao cargo de vereador, oficiando diretamente ao Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Bananal.

Foi proferida a decisão indeferindo o pedido liminar (ID 9528053).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9762772).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 9789091).

Pois bem.

Certo é que o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Deveras, conforme inúmeras vezes decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na seara específica do
habeas corpus
não há espaço para ampla dilação probatória, sendo defeso no presente remédio heroico o revolvimento fático-probatório. (STJ-6ª Turma, RHC 24.211/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 31/05/2011, DJe 08/06/2011)

No caso, em que pese os argumentos defensivos, não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o prazo de prescrição para o Estado executar a pena começa a ser contado a partir da condenação definitiva, ou seja, do trânsito em julgado para a acusação e para a defesa (ARE nº 848.107, com repercussão geral – Tema 788).

A tese de repercussão geral se deu no sentido de que “
o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54
.”

Examinando o processo de execução referente à condenação sofrida pelo paciente, registrado sob o nº 2000005-90.2024.8.08.0052, afere-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, c/c §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, ocorrido em 15/08/2015.

Consta que a denúncia foi recebida em 06/10/2015 e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 29/04/2019. Em seguida, verifico que o paciente recorreu da sentença e teve a pena redimensionada para 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cujo acórdão publicado em 26/07/2021, transitou em julgado para ambas as partes em 19/10/2021.

Dessa maneira, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal, que, no caso, é de 04 (quatro) anos.

Portanto, partindo do marco inicial de 19/10/2021 e não transcorrido o prazo de 04 (quatro) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, afastando, assim, o constrangimento ilegal alegado pela impetrante.

Ademais, como bem asseverado pela douta Procuradora de Justiça, “
não tendo ocorrido nenhuma modalidade de prescrição no caso em tela e inexistindo comprovação de que o paciente tenha cumprido integralmente a reprimenda imposta, conclui-se que a sua condenação permanece hígida, fazendo com que os seus direitos políticos permaneçam suspensos, por força do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.”

Sendo assim, de acordo com a regra contida no art. 15, III, da Constituição Federal, a suspensão de direitos políticos ocorre após o trânsito em julgado da condenação criminal e persiste enquanto durarem seus efeitos, abrangendo, assim, a capacidade eleitoral ativa e passiva do condenado, impedindo-o de votar, de filiar-se a partido e de candidatar-se a cargo eletivo.

À luz do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto de Vossa Excelência..

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9393
-
25
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: VALMIR JOSÉ ARPINI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
VALMIR JOSÉ ARPINI

(ID
9043334
)
medi
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo da Vara
Única de Rio Bananal

nos autos da
A
ção
P
enal nº 0000869-80.2015.8.08.0052, em que foi
condenado
pelo crime descrito no art. 306,
caput
, c/c §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz a nobre impetrante que
: I)
o paciente foi condenado na referida ação penal à
sanção
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, suspensão da CNH pelo mesmo prazo e suspensão dos direitos políticos; II)
o paciente recorreu da sentença e teve a pena redimensionada para 02 (dois) anos de detenção e 20 (vinte) dias-multa,
tendo a sentença transitado em
julgado em 19/10/2021
; III)
recentemente, tentou se filiar junto a outro partido político para se candidatar ao cargo de vereador em possível reeleição,
contudo, ao retirar a Certidão de Quitação Eleitoral, se viu impedido, diante da informação contida no sistema da Justiça Eleitoral
acerca de sua
condenação criminal e suspensão dos direitos políticos;

IV) a condenação transitou em julgado em 13/10/2021, mas a comunicação relativa à suspensão dos direitos políticos foi efetivada somente em 08/11/2022 e mesmo não havendo sido expedida a Guia de Execução para o cumprimento da pena, o paciente requereu a retirada e/ou baixa da informação lançada junto ao sistema da Justiça Eleitoral quanto à restrição; V) o pleito foi indeferido, sendo determinada a expedição de ofício ao Presidente da Câmara Municipal para a imediata extinção do mandato de Vereador;
VI) a demora na expedição de ofício à Justiça Eleitoral não pode ser imputada ao jurisdicionado, em prejuízo deste, devendo ser adotada a data do trânsito em julgado da sentença condenatória como marco inicial para
a
contagem da extinção da pena de suspensão dos direitos políticos,
cujo prazo
se encerrou em 13/10/2023, não havendo razão para
a extinção do mandato e convocação do suplente
; VII)
o juízo não permitiu a filiação,
deixou de analisar a prescrição e acatou
o
pedido
de providências
de terceiro estranho
ao processo penal
(suplente d
o
vereador), determinando a expedição de ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal para que procedesse a imediata extinção do mandato; V
III
)
ao receber o recurso de agravo em execução, o juízo nada decidiu e mandou formar a guia de execução para então analisar qualquer pedido;
IX
)
o direito de dirigir
foi
restaurado
com
fundamento na prescrição;
X
)
em que pese não ser cabível a impetração do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, nada impede
que
a defesa
impetre
o remédio constitucional após a interposição do agravo em execução,
com vistas
a garantir maior celeridade ao julgamento;
X
I
) a extinção de mandado eletivo às vésperas das eleições por solicitação de pessoas estranhas ao processo criminal, a demora em formar a guia de execução e o cumprimento da pena sem a formação da guia são elementos aptos para a análise do
writ.

Requer liminarmente seja oficiada
a
Justiça Eleitoral para que dê baixa
à
qualquer restrição ou impedimento relativo
à ação penal
, com o retorno do paciente ao cargo de vereador, oficiando diretamente ao Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Bananal.

Foi pro
ferida
a decisão indeferindo o pedido liminar (ID 9528053).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9762772).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 9789091).

Pois bem.

Certo é que o

Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Deveras, conforme inúmeras vezes decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na seara específica do
habeas corpus
não há espaço para ampla dilação probatória, sendo defeso no presente remédio heroico o revolvimento fático-probatório. (STJ-6ª Turma, RHC 24.211/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 31/05/2011, DJe 08/06/2011)

No caso, em que pese os argumentos defensivos,
não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Como se sabe,
o
Supremo Tribunal Federal decidiu que o prazo de prescrição para o Estado executar a pena começa a ser contado a partir da condenação definitiva,
ou seja,
do

trânsito em julgado para a acusação e
para
a defesa (ARE
nº
848.107, com repercussão geral – Tema 788).

A tese de repercussão
geral se deu
no sentido de que
“o
prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54
.”

Examinando o processo de execução referente à condenação sofrida pelo paciente, registrado sob o nº 2000005-90.2024.8.08.0052,
afere-se que o paciente
foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, c/c §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro,
ocorrido em 15/08/2015.

Consta que a denúncia
foi recebida em 06/
10/2
015 e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 29/
04/
2019.
Em seguida
, verifico que
o paciente recorreu da sentença e teve a pena redimensionada para 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
cujo acórdão
publicado em 26/
07/
2021,
transitou em julgado para
ambas as
partes
em

19
/10/20
21.

D
essa maneira,
a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal,
que, no caso, é
de 04 (quatro) ano
s
.

De acordo com a

regra do art. 117, IV, do Código Penal, a publicação da sentença recorrível interrompe o curso do prazo prescricional, assim como o acórdão condenatório que confirma a sentença.

Trata-se de
questão julgada
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos no
Tema nº
1100
,
que firmou a tese
no sentido de que:
“O
acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”

(REsp n
º
1.920.091/RJ,
R
elator Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 22/8/2022)

Neste sentindo,
verifico
que não ocorreu a
prescrição retroativa
,
já que
entre a data do recebimento da denúncia (
06/
10/2
015
) e a publicação da sentença (
29/
04/
2019
), bem como entre a publicação desta e a publicação do acórdão (
26/
07/
2021
), não se passaram mais de 04 (quatro) anos.

De igual forma, do trânsito em julgado para ambas as partes (
19
/10/20
21
) até hoje não houve o transcurso de 04 (quatro) anos,
não h
avendo
que se falar em
prescrição da
pretensão executória
,
afastando, assim,
o constrangimento ilegal alegado pela impetrante.

Ademais, como bem asseverado pela douta Procuradora de Justiça
,
“não tendo ocorrido nenhuma modalidade de prescrição no caso em tela e inexistindo comprovação de que o paciente tenha cumprido integralmente a reprimenda imposta, conclui-se que a sua condenação permanece hígida,
fazendo com que os seus direitos políticos permaneçam suspensos, por força do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.”

Sendo assim
, consoante a norma contida no art.
15, III, da C
onstituição Federal
,
a
suspensão de direitos políticos ocorre após o trânsito em julgado d
a
condenação criminal e persiste enquanto durarem seus efeitos,
abrangendo, assim, a
capacidade eleitoral ativa e passiva do condenado, impedindo-o de votar,
de
filiar-se a partido e
de
candidatar-se a cargo eletivo.

À
luz do exposto
,
sendo

despiciendas outras considerações,

DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)